Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-42.2024.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002309-42.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA ELIZABETE E SILVA - CPF: 795.746.101-87 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1002309-42.2024.8.11.0005.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
MARIA ELIZABETE E SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAIS. DESCONTO LEGAL DE FÉRIAS COLETIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos de professora contratada temporariamente, declarando a nulidade dos contratos celebrados entre fevereiro de 2019 e 2023, e condenando o reclamado ao pagamento de férias de 15 dias e do terço constitucional sobre esse período, além do recolhimento integral do FGTS referente à remuneração percebida no período.

A parte recorrente sustenta validade das contratações, ausência de prorrogações sucessivas, e legalidade dos descontos aplicados às férias, com base em dispositivos legais e regulamentares estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento ou nulidade nas contratações temporárias da reclamante, justificando o pagamento do FGTS; (ii) determinar se são devidas as férias e o terço constitucional no período contratado; e (iii) apurar a legalidade dos descontos efetuados a título de férias coletivas, à luz da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de aceite apresentado pelo ente público, supostamente firmado pela autora, não possui comprovação de autenticidade, nem abrange todos os pedidos iniciais, o que inviabiliza a extinção parcial do feito pela alegada transação.

A autora laborou por 44 meses como professora temporária, extrapolando o limite máximo de 24 meses previsto na legislação estadual vigente à época das primeiras contratações (LC no 600/2017, art. 11, II), o que configura desvirtuamento e nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Em casos de nulidade de contratação temporária com manutenção do direito à remuneração, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A reclamante faz jus às férias proporcionais e ao terço constitucional, com base na LC estadual no 50/1998 (arts. 54 e 55), conforme reconhecido no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 – TJMT), devendo ser deduzidos valores já pagos.

Os descontos relativos a férias coletivas são legítimos quando o servidor não completa o período aquisitivo de 12 meses, conforme dispõe o Decreto Estadual no 656/2020, especialmente seus arts. 29 e 36, e a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O desvirtuamento da contratação temporária por meio da extrapolação do prazo legal previsto para contratações excepcionais configura nulidade do vínculo e gera o direito ao depósito do FGTS.

Professores contratados temporariamente no Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias e ao terço constitucional, nos termos da LC no 50/1998, desde que cumprido o período aquisitivo.

O desconto proporcional das férias coletivas é legal quando o servidor temporário não cumpre o período aquisitivo de 12 meses, conforme previsão do Decreto Estadual no 656/2020.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; CPC, art. 487, III, "b"; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; LC/MT no 600/2017, art. 11, II; Decreto/MT no 656/2020, arts. 29 e 36.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/12/2022; TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023; TJMT, N.U. 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 294115877), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes, entre o período de fevereiro de 2019 a 2023, e condenando o demandado aos pagamentos dos valores correspondentes a férias de 15 dias e terço de férias sobre 15 dias, bem como proceder à integralidade dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração auferida pela demandante, decorrentes dos contratos firmados.

O magistrado singular determinou, ainda, que os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021, devendo, a parte autora, apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados na sentença.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, concessão dos efeitos suspensivos, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995 e, ainda, a reforma da sentença, extinguindo parcialmente o feito com resolução de mérito, tendo em vista a homologação da transação, conforme documento anexo.

No mérito, alega validade na contratação temporária, tendo a reclamante realizado diversos processos seletivos, não havendo a nulidade alegada.

Sustenta ausência de sucessivas e reiteradas prorrogações/contratações, tendo em vista que os vínculos foram distintos e respeitaram o prazo previsto em lei.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 até 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar no 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Assim, afirma que:

“(...) entre 2019 e março de 2022 a contratação não extrapolou o prazo previsto pela legislação vigente à época, de 24 meses (12 meses prorrogáveis por mais 12).

Por sua vez, entre 24 de março de 2022 a 01/01/2023 foi observado o prazo legal de 48 meses (24 meses prorrogável por igual período).

De 01/01/2023 em diante também foi respeitado o prazo de 60 meses (30 meses prorrogável por igual período), de modo que não há que se falar em continuidade do contrato a ensejar reconhecimento de nulidade ou prorrogação dos contratos.

É importante ressaltar que alguns períodos dos contratos apresentados estão duplicados, pois a parte autora possuía vínculos específicos para determinadas disciplinas ou turnos das aulas ministradas. Dessa forma, pode parecer, à primeira vista, que a soma dos períodos contratuais ultrapassa o limite legal. No entanto, como as funções eram exercidas de forma simultânea dentro do mesmo período de vigência, os prazos dos contratos não devem ser acumulados, uma vez que coincidiam temporalmente”.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela integral reforma da sentença recorrida, decretando a extinção parcial do processo com resolução de mérito, tendo em vista a homologação da mencionada transação e, ainda, seja reconhecido que não houve nulidade/desvirtuamento dos contratos de trabalho celebrados entre as partes e, consequentemente, o pagamento do FGTS, com a fixação da sucumbência aplicável.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 294115885), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Consta da inicial que a reclamante foi contratada temporariamente pelo demandado para exercer o cargo de professora, no período compreendido entre fevereiro/2019 e dezembro/2023.

Sustenta que, durante o período laborado, não recebeu férias e terço constitucional, bem como não foi recolhido o FGTS.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre 2019 e 2023 e, ainda, a condenação do demandado ao pagamento do FGTS e das férias de 15 dias descontadas indevidamente dos holerites anexos à petição inicial.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem,
com relação ao termo de aceite apresentado pelo recorrente
(ID 294115880), por meio do qual se fundamenta o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “
b
”, do CPC, apesar de constar “
Assinado via portal do servidor, mediante login e senha
”,
não há indícios da mencionada assinatura
,
não há indícios da mencionada assinatura, tampouco descrição de qual login foi utilizado, nem qualquer elemento que garanta o aceite da demandante
.

Ademais, os pedidos iniciais se referente ao pagamento do FGTS, férias e terço; contudo, a mencionada proposta dizia respeito somente às férias e terço. Assim,
indefiro o pedido de extinção parcial
.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante laborou temporariamente como professora entre o período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2023 (IDs 2964115854/294115857),
perfazendo o total de 44 (quarenta e quatro) meses
,
desconsiderando os períodos de férias escolares
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época da primeira contratação não foi respeitado,
fazendo jus a reclamante quanto ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao pagamento do FGTS.

Quanto ao pleito de
férias
e
terço constitucional
, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
.” (grifei)

Dessa forma, verifica-se que
a reclamante faz jus às férias e ao terço constitucional sobre 45 dias, pelo período laborado e não pago
,
devendo ser deduzido os valores já percebidos
.

Por fim, com relação à alegação de
descontos indevidos das férias
, conforme se extrai das fichas financeiras constantes dos IDs 294115394 e 294115395,
a reclamante não completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para ter direito às férias integrais
,
razão pela qual o pagamento ocorreu de forma proporcional
.

Portanto, a conduta do reclamado está prevista no decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade no desconto aplicado pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de o recorrente ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar no 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.5.

O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.6.

O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7.

Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

Portanto,
legítima a conduta do ente público ao efetuar o desconto correspondente às férias coletivas
, uma vez que a parte autora não havia completado o período aquisitivo (12 meses) necessário ao recebimento integral do benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025